Tribunal: TJMT
Processo: 1043184-32.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AFASTADA. MÉRITO. VÍCIO DE PRODUTO. TROCA DE COLCHÃO. LOGÍSTICA REVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SÚMULA N.º 52/TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por consumidor que adquiriu colchão, posteriormente substituído em razão de alegado defeito, e que passou a sofrer cobrança e negativação decorrentes de suposta ausência de devolução do produto recolhido pela transportadora contratada pela fornecedora. O recorrente pleiteou o reconhecimento da inexistência do débito, a exclusão da restrição creditícia e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a fornecedora pode imputar ao consumidor a responsabilidade pelo alegado desaparecimento do produto recolhido no procedimento de logística reversa por ela organizado e executado; e (ii) estabelecer se a negativação indevida, desacompanhada de prova da situação cadastral completa do consumidor, autoriza a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. A fornecedora responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, incumbindo-lhe demonstrar a regular execução da logística reversa e a adequada prestação dos serviços sob sua gestão. As provas demonstram que as partes ajustaram a substituição simultânea do colchão, com entrega do produto novo e recolhimento do produto anterior no mesmo ato, procedimento integralmente organizado pela fornecedora e por sua transportadora. Compete à fornecedora produzir documentos aptos a comprovar a efetiva não coleta do produto ou a regular execução da operação logística, não podendo a ausência desses registros ser interpretada em desfavor do consumidor. O eventual extravio do produto após a coleta, a deficiência de registros internos ou falhas de comunicação entre fornecedora e transportadora constituem riscos inerentes à atividade empresarial, que devem ser suportados pela fornecedora segundo a teoria do risco do empreendimento. A negativação do nome do consumidor restou comprovada e não foi demonstrada a legalidade da cobrança que lhe deu origem, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a exclusão da restrição cadastral. O pedido de indenização por danos morais não pode ser acolhido porque o consumidor não apresentou extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito aptos a demonstrar a inexistência de inscrições legítimas preexistentes, prova necessária para aferição do dano extrapatrimonial e eventual incidência da Súmula 385 do STJ e da Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A fornecedora responde pelos riscos e falhas da logística reversa realizada por transportadora por ela contratada. Incumbe ao fornecedor comprovar a regular execução da coleta e do transporte do produto devolvido quando tais procedimentos estão sob sua exclusiva esfera de controle. A ausência de prova da regularidade da logística reversa impede a cobrança do consumidor e torna indevida a negativação dela decorrente. A indenização por dano moral decorrente de negativação indevida exige a demonstração da situação cadastral do consumidor quando necessária à verificação da existência de inscrições legítimas preexistentes. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, I e II; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.02.2016; STJ, EDcl no REsp 1.513.402/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 22.03.2021; STJ, REsp 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024; STJ, REsp 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2024; STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. p/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043184-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR ALEXANDRE BRITO DE ARAUJO - CPF: 947.396.501-00 (RECORRENTE), VICTORIA SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 030.088.851-10 (ADVOGADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), CASA CONCEITO LTDA - CNPJ: 47.438.525/0001-77 (RECORRIDO), MARINA CATAPPAN BARBOSA - CPF: 033.754.030-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026